Tribunal: TJSP
Processo: 1007397-74.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de automóvel zero quilômetro – Constatação de defeitos não sanados no prazo legal – Restituição integral do preço – Cabimento – Danos morais caracterizados – Indenização devida - Redução – Admissibilidade - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.